Tribunal: TJMT
Processo: 1015332-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015332-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SOLANGE CORREIA DE LIMA - CPF: 140.263.378-55 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa.

Quanto a este último, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

2 - A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Solange Correia de Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Cobrança nº 1042047-02.2019.8.11.0041”,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou a incompetência daquela Vara para processar e julgar o feito e determinou a sua redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o agravante alega que ajuizou ação de cobrança em desfavor do recorrido objetivando o recebimento de verbas decorrentes da recomposição resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Aduz que o magistrado determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim, defende a incorreção da decisão combatida ao fundamento de que o valor da causa é meramente estimativo e que é necessária a apuração de valores em liquidação de sentença através de cálculos, de modo que o declínio de competência para o Juizado da Fazenda Pública torna difícil o desenvolvimento processual.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do agravo, a fim de ser desconstituída a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID 20022972)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (ID n.º 30265993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Solange Correia de Lima
agrava contra a decisão que declarou a incompetência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de cobrança por ela ajuizada e determinou a sua redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Assegura que
o juízo
a quo
reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa estar abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos e de não se tratar de matéria complexa, devendo, portanto, tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem, extrai-se dos autos originários que a agravante/autora ingressou com ação ordinária de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso pleiteando a sua condenação ao pagamento
da diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

“(...) A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, instalado pelo Poder Judiciário na Comarca de Cuiabá em 05/12/ 2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) é ABSOLUTA, seja por critério econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta forma, ao aferir a data da distribuição da ação, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. ”

Sem delongas, registro que razão não assiste à agravante.

O juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública com base na Resolução nº 04/2014/TP e no Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ.

A questão controvertida, portanto, limita-se a reconhecer se há, ou não, competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a causa que versa sobre a incorporação, à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real em URV.

O artigo 2
o
, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. (Destaquei).

Debruçando-se sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o valor dado à causa, pelo autor,
fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados, cujo entendimento perfilho:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. Assim, como restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 384.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.
O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Destaquei).

PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA EM AÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO FATO. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

4.
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.

5. Recurso ordinário não provido. (RMS 39.071/MG - Rel
a
. Ministra Maria Isabel Gallotti - Quarta Turma - julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). (Negritei).

Logo, a possível necessidade de liquidação de sentença e de prova pericial contábil
NÃO
afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a causa for de valor inferior a sessenta salários mínimos.

Importante destacar, ainda, que a questão atinente à competência para apreciação de ações que visam ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV foi solucionada, nesta Corte de Justiça, com o julgamento do IRDR n. 85560/2016, que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento de tais feitos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)

Assim, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020